Tribunal: TJES
Processo: 5002533-59.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-59.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA MARCHIORI PETRI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE COMPONENTE DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR NOTA FISCAL DO CONSERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA MEDIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE COMPONENTE DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR NOTA FISCAL DO CONSERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA MEDIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por MARCELA MARCHIORI PETRI (autora) e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ré) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.144,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A autora, em seu recurso, pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório diante dos transtornos sofridos.

A ré, por sua vez, em seu recurso, reitera a tese de ausência de nexo de causalidade e de comprovação dos danos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou pela redução do seu valor.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente, com base nos documentos que comprovam a hipossuficiência, notadamente o contracheque de ID 18891116.

Passo à análise conjunta dos méritos recursais.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito e débito após o roubo do plástico, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Do Recurso da Ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.)

A pretensão recursal da ré não merece prosperar.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88) e na legislação consumerista (art. 14 do CDC). Para sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As fotografias acostadas ao ID 18890090 são claras ao exibir o componente da rede elétrica ("fusível") ao lado do veículo com o vidro traseiro estilhaçado. O Boletim de Ocorrência corrobora a narrativa fática.

A ré, por outro lado, não produziu qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade, como a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC).

O dano material foi devidamente quantificado e comprovado, no valor exato da condenação (R$ 2.144,00), não havendo que se falar em ausência de prova do prejuízo.

O dano moral também restou configurado, não como um resultado direto do dano ao veículo, mas sim pela via crucis enfrentada pela consumidora na tentativa de resolver a questão administrativamente, o que caracteriza o desvio produtivo do tempo útil. A falha da ré não se limitou à queda do componente, mas se estendeu ao pós-venda, tratando com descaso a justa pretensão da autora.

Portanto, a sentença deve ser mantida em relação à responsabilidade da ré.

Do Recurso da Autora (MARCELA MARCHIORI PETRI)

O recurso da autora, por outro lado, merece parcial provimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem se mostra modesto, considerando a dupla finalidade do instituto: compensar o abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

A situação vivenciada pela autora – ter seu patrimônio danificado por falha da concessionária e, posteriormente, ter seu tempo e paciência esgotados em tentativas infrutíferas de solução na esfera administrativa – justifica uma reparação mais robusta.

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe.

Quanto aos consectários legais, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o determinado na r. sentença de ID 18891109.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
, para:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., mantendo a sentença em seus termos.

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, MARCELA MARCHIORI PETRI, para reformar a sentença e majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação.

CONDENO
o recorrente vencido, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)